Tribunal: STF
Processo: RE 1430855
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática por mim proferida que deu provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte. 



    Eis um trecho desse julgado:



    “[...] Preliminarmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 628.075, Tema 490, tratou do creditamento de ICMS incidente em operação oriunda de outro ente federado que concede, unilateralmente, benefício fiscal.



    Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte assentou a tese de que o ‘estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade’. Eis a ementa desse julgado:



    ‘TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral)’. (RE 628.075, Rel. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1º.10.2020)



    Com efeito, o Pleno desta Corte negou provimento ao recurso extraordinário, por entender constitucional o art. 8º, I, da Lei Complementar 24/1975, uma vez considerado que o estorno proporcional de crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 



    Além disso, conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário, para que ficassem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderia proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da referida decisão.



    Nesse contexto, em nome da segurança jurídica, foram mantidas as glosas de crédito de ICMS relativos aos atos de constituição do crédito tributário iniciados antes do julgamento do RE-RG 628.075. Por outro lado, no caso de inércia das autoridades fiscais, o estorno dos créditos de ICMS somente seria possível após a decisão do leading case.



    Assim, com relação à modulação de efeitos, transcrevo o que consignei ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra a decisão do Pleno:



    ‘Por fim, no tocante à modulação dos efeitos da decisão, sustenta a necessidade de definir expressamente acerca das operações anteriores ao julgado que já foram objeto de autuação. No que concerne a essa questão, reitero o consignado no acórdão ora embargado que delimitou o marco dos efeitos ex nunc da decisão a partir da sua prolação pelo Plenário desta Corte, para se resguardarem todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, ou seja, a existência de lançamento tributário. Com efeito, nos termos do assentado no voto, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da referida decisão. Nesse contexto, o marco é a existência de um lançamento tributário, e não de um lançamento tributário definitivo. Assim, não se verifica a alegada obscuridade.’



    Não obstante, na hipótese, verifico que o tribunal de origem, no tocante à modulação dos efeitos do julgado paradigma, assentou o seguinte:



    ‘Nesse panorama, de rigor é a concessão parcial da segurança pleiteada, garantindo-se às impetrantes o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo STF (agosto de 2020), respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada operação até o mês do seu efetivo aproveitamento’. (eDOC 121, p. 8)



    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido, ao permitir o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo Supremo Tribunal Federal, diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo no precedente citado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, no sentido de aplicar a modulação dos efeitos do tema 490 à hipótese.” (eDOC 203)



    A embargante aduz, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em omissão quanto ao argumento deduzido nas contrarrazões ao recurso extraordinário de o direito da embargante, no caso concreto, encontrar amparo em outros fundamentos, “cuja análise restou prejudicada no julgamento do Recurso de Apelação, haja vista o acolhimento de fundamento diverso pelo Tribunal ‘a quo’ para julgá-lo procedente e conceder parcialmente a segurança” (eDOC 204).



    Defende que demonstrou a existência de uma evolução legislativa sobre o tema, que regularizou os créditos presumidos nos Estados de origem, “levando à ausência de causa para impedimento aos créditos postulados na presente demanda (pelo adquirente no Estado de destino)”. Nessa perspectiva, com a regularização do benefício fiscal concedido, inicialmente, à revelia do CONFAZ, não haveria mais qualquer óbice ao aproveitamento do valor integral dos créditos de ICMS destacados em documentos fiscais idôneos relativos às entradas de insumos provenientes dos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná.



    Afirma, ademais, que explicitou “a ausência de justa causa para vedação ao crédito nas aquisições oriundas do Estado do Paraná, pois o benefício fiscal concedido ao remetente por aquele Estado sem amparo em convênio foi extinto em 2015, e a vedação ao crédito pela Embargante decorreu da ausência de atualização da legislação catarinense”.



    Além disso, aponta que a decisão restou obscura e contraditória, eis que, na verdade, “o acórdão recorrido consignou a aplicabilidade da modulação de efeitos do Tema nº 490/STF”.



    Requer, assim, que os embargos sejam acolhidos para que sejam sanados os vícios apontados.



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais alega, em suma, não haver qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida que enseje o acolhimento dos aclaratórios, sendo a pretensão da embargante apenas de rediscussão do julgado (eDOC 208).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. 



    Conforme consignado na decisão embargada, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte quanto à modulação de efeitos da decisão proferida no Tema 490 da repercussão geral; in verbis:



    “[...] Não obstante, na hipótese, verifico que o tribunal de origem, no tocante à modulação dos efeitos do julgado paradigma, assentou o seguinte:



    ‘Nesse panorama, de rigor é a concessão parcial da segurança pleiteada, garantindo-se às impetrantes o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo STF (agosto de 2020), respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada operação até o mês do seu efetivo aproveitamento’. (eDOC 121, p. 8)



    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido, ao permitir o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo Supremo Tribunal Federal, diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo no precedente citado.” (eDOC 203)



    Dessa forma, o tribunal de origem, ao examinar modulação de efeitos do Tema 490, chancelou “o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo STF (agosto de 2020)”.



    Portanto, a decisão embargada concluiu que não foi observada a modulação de efeitos do referido leading case, eis que o acórdão recorrido, ao inserir regra não prevista naquele paradigma e permitir a referida compensação de créditos, deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte.



    Este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão para impedir o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo delineado no acórdão recorrido, isto é, não determinou a manutenção dos créditos glosados, nem permitiu que o contribuinte que não tivesse escriturado tais créditos pudesse compensá-los.



    Dessa forma, a decisão recorrida não incorreu em qualquer vício ao concluir que o acórdão impugnado deixou de observar as balizas fixadas por esta Corte no julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no âmbito do Tema 490 da repercussão geral.



    Ademais, no que concerne às alegadas omissões acerca da existência de evolução legislativa sobre o tema, que teria levado à regularização dos créditos presumidos nos Estados de origem, bem assim sobre a ausência de justa causa para vedação do crédito nas aquisições oriundas do Estado do Paraná, cumpre ressaltar que a decisão embargada analisou o caso com base na interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido. Nesse sentido, o tribunal de origem examinou a controvérsia à luz das premissas delineadas no Tema 490 da repercussão geral para, assim, concluir que, na hipótese, seria permitido o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido por esta Corte.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do aresto impugnado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR QUESTÕES DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO IMEDIATO POSSIBILITADO, NOS TERMOS DO ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DE ICMS INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ORIUNDOS DOS OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 35-A E 35-B DO RICMS/SC. PRETENDIDO CREDITAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO. AVENTADA AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL, NO ENTANTO, JÁ RECONHECIDA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (MS N. 2012.047780-6). JULGAMENTO DO RE/RG N. 628.075 (TEMA 490 DO STF) A REFORÇAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE SODALÍCIO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, NO PONTO. NECESSIDADE, PORÉM, DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA PERMITIR O APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA DO PRETÓRIO EXCELSO (AGOSTO DE 2020). DIREITO DAS IMPETRANTES RECONHECIDO ATÉ ESTE MARCO TEMPORAL, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    1. A inexistência de direito líquido e certo não é hábil a ensejar o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, pois, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘ [...] é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, lastreado em questões de mérito. Precedentes. [...]’ (AgInt no RMS n. 50.749/SP, relator Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16-6-2021).



    2. ‘O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral) ‘ (STF, RE 628075/RS, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 18-08-2020).



    3. A necessidade de modulação dos efeitos nos moldes do paradigma do Pretório Excelso enseja, por conseguinte, o acolhimento parcial da pretensão inaugural para garantir às impetrantes o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo STF (agosto de 2020), respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada operação até o mês do seu efetivo aproveitamento. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E, COM FULCRO NO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA.” (eDOC 121, p. 1)



    Nesse sentido, para infirmar as razões expostas pela Corte de origem no exame da adequação do acórdão recorrido ao Tema 490, inclusive quanto à alteração do quadro normativo no caso concreto, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Portanto, não há falar em vício a ser corrigido nos aclaratórios. Em verdade, a pretensão da embargante se dirige à reapreciação da matéria já decidida pela Corte, o que é inviável neste âmbito recursal. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente